Tribunal: STF
Processo: Rcl 64116
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. ALEGAÇÃO DE MÁ-APLICAÇÃO DO TEMA 653 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. VERIFICAÇÃO DO EFETIVO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DA UNIÃO. PROVIDÊNCIA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE NÃO SE ADMITE NA VIA RECLAMATÓRIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE JULGOU IMPROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.